Tribunal: TCU
Processo: 004.302/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4115/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.302/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armindo Alves Lobato (XXX.590.639-XX); Darci Vieira da Silva Bonetto (XXX.960.089-XX); Ines Maria Iunditsch Gunha (XXX.077.359-XX); Iracema Zorzetto (XXX.198.869-XX); Joao Manoel Miranda (XXX.585.869-XX); Jorge Barbosa Jose (XXX.229.439-XX); Jose Antonio Elias (XXX.343.729-XX); Leonicia da Rosa Teixeira (XXX.141.129-XX); Paulo Roberto de Oliveira (XXX.323.289-XX); Roberto Batista Rosa (XXX.308.769-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.